Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE.
1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
3. Ausente prova de ilegalidade e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de pessoa negra seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário alterar o resultado da avaliação da banca examinadora e averiguar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico visível, por se tratar unicamente de mérito administrativo. Precedentes.
4. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso.
5. O fato de o candidato ter sido reconhecido como pardo em outro certame realizado por banca diversa não vincula a comissão examinadora, sobretudo diante da observância dos critérios legais e previstos no edital do concurso.
6. Recurso conhecido e provido.